Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-24.2024.8.11.0046
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003563-24.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDER CRISTIANO BEZERRA DE SOUSA - CPF: 061.575.181-46 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR CEZAR ARRUDA - CPF: 045.322.531-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON FERNANDES DIAS - CPF: 031.641.801-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.447.012-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GISELLA MOURA DOS SANTOS - CPF: 059.561.642-98 (ASSISTENTE), ISMAIR DE SOUZA GOMES - CPF: 719.072.111-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS.
ALEGADA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
FIRMES E COERENTES
. VALOR PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO
ISOLADA
DE USUÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do acusado ocorreu de forma lícita, à luz da alegada ausência de mandado judicial; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, configura crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrante, desde que amparado em fundadas razões objetivas e prévias à diligência.

4.
A materialidade e a autoria delitivas podem ser reconhecidas com base em depoimentos de policiais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5
.
A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
O ingresso domiciliar é lícito quando amparado em fundadas razões prévias que indiquem situação de flagrante em crime permanente.
2.
Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação criminal.
3.
A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é inaplicável quando evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas ou a sua vinculação a organização criminosa.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wander Cristiano Bezerra de Sousa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara da Comarca de
Comodoro
/MT
, que, nos autos da Ação Penal no
1003563-24.2024.8.11.0046
,
conden
ou
-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena
de

5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

E
m suas razões
recursais
,

suscita, preliminar
mente
, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, alegando ausência de mandado judicial e inexistência de
fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante. No mérito,
postula
a absolvição por insuficiência probatória
e, s
ubsidiariamente,
o reconhecimento e
incidência da causa especial de diminuição
pena
do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006,
na fração
máxim
a de redução
.
Por fim,
prequestiona
toda a matéria deduzida no recurso.

Nas contrarrazões, o Ministério Público
requer
o desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de
parecer
do
Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
,
manifest
ou
-se
pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio.

A Constituição da República assegura a inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inciso XI), admitindo mitigação, entre outras hipóteses, no caso de flagrante delito.

É
sabido
que o tráfico de drogas, em modalidades como “ter em depósito” e “guardar”, ostenta natureza de crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto persistir a situação delitiva. Ainda assim, o ingresso em domicílio demanda justa causa, traduzida em fundadas razões aferíveis de modo objetivo e anteriores à diligência, não se legitimando a invasão com base em mera intuição policial ou em justificativas exclusivamente posteriores.

No caso, a sequência fática apresentada
nos autos

e narrada pelos p
oliciais
militares
Lucas Silva dos Santos e Junior Cezar Arruda
evidencia elementos concretos prévios que sustentam a atuação policial
.

D
urante patrulhamento
ostensivo pela cidade
, os agentes visualizaram interação típica de mercancia (entrega de invólucro) entre o apelante e
um usuário
e
à aproximação da viatura, verificou-se reação evasiva, com tentativa de fuga do terceiro e ingresso
apressado
do apelante no imóvel
.

Na sequência,
realizada a abordagem
do usuário de drogas
, constatou-se que
ele
portava substância entorpecente, havendo indicação inicial de que teria sido adquirida do
apelante
. Na
imediata continuidade da diligência, o
recorre
nte desobedeceu
a
orde
ns
de parada e, já no interior da residência, foi surpreendido em conduta dirigida à eliminação de evidências, com destruição de
cinco
aparelhos celulares.

Esse encadeamento de circunstâncias, apreciado em conjunto, constitui lastro fático suficiente para caracterizar a presença de fundadas razões, aptas a autorizar o ingresso domiciliar no contexto de crime permanente e flagrância atual, afastando a alegação de arbitrariedade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
A inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal pode ser relativizada em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a
posteriori
. 2. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, sendo necessário demonstrar indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorre situação de flagrante delito para justificar o ingresso sem mandado judicial
”
. (
AgRg
no HC n. 1.022.683/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

A
demais, a
posterior apreensão de entorpecentes e numerário não é utilizada como justificativa exclusiva (o que seria inadequado), mas como dado corroborativo da plausibilidade do juízo prévio já existente no momento da intervenção.

Assim, inexistindo ilicitude originária, não há falar em contaminação probatória por derivação.

Rejeit
a-se
, pois, a preliminar de nulidade
arguida
.

Mérito

Consta da denúncia que,
no dia 17 de novembro de 2024, por volta das 16h50min, na residência situada na Rua dos Estudantes, Km 1108, em Nova Lacerda/MT,
o acusado
mantinha em depósito, preparava, guardava, fornecia e vendia drogas, sendo apreendidos 70,75 g de substância análoga à cocaína e 12,52 g de substância análoga à maconha, sem autorização legal.

Narra
ainda a peça acusatória
que o denunciado utilizava o imóvel como ponto de guarda e depósito dos entorpecentes destinados ao tráfico
e na
data dos fatos, durante rondas, policiais militares avistaram
um
usuário em frente à residência, portando uma porção de substância análoga à cocaína
.
Relata que
ao notar a viatura,
o usuário
tentou fugir, enquanto
o acusado
correu para o interior da
residência
, onde foi flagrado quebrando aparelhos celulares.

Após a abordagem,
o usuário
afirmou ter comprado a droga
do réu
por R$ 30,00 e indicou que o entorpecente era retirado de um veículo aberto, no qual os policiais localizaram uma bolsa com várias porções de droga, além de R$ 787,00 em dinheiro na residência. Também foram encontrados fardos de mantimentos, cestas básicas e brinquedos, supostamente utilizados para ganhar a confiança de moradores e facilitar o tráfico, havendo ainda informações pretéritas de que
o acusado
integraria a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Feitas essas considerações, p
asso à análise
do mérito recursal
.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante Delito (I
D
.

307371371
), Boletim
d
e Ocorrência (I
D
.
307371372
),
Termo
d
e Ap
r
eensão (I
D
.

307371377
),
Laudo de Constatação Preliminar (ID
.

307371389) e pelo Laudo Pericial no 532.3.10.8999.2024.217304-A01 (ID
.
307371861), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em 70,75g (setenta gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína e 12,52g (doze gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha.
,
bem como pelos demais elementos
colhidos durante a instrução processual
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída

ao
apelante,
embora
ele negue a prática do ilícito e alegue

que não
há prova suficientes para a condenação, é certo
que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento
por ele
do crime de tráfico
de drogas
.

O
s depoimentos dos policiais militares
que participaram das diligências
mostram-se convergentes quanto à dinâmica da abordagem, à tentativa de evasão, ao contexto do flagrante e às providências imediatas que culminaram na apreensão dos entorpecentes e
do dinheiro
, além do comportamento do acusado voltado à eliminação de vestígios (destruição de aparelhos celulares).

O policial militar Lucas Silva dos Santos, ouvido em juízo, declarou que já possuía conhecimento prévio acerca do réu no meio policial, em razão de suposta prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como por ser apontado como integrante e liderança local da facção criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
. Relatou que, durante patrulhamento ostensivo realizado com o objetivo de localizar uma motocicleta que estaria praticando manobras perigosas, a guarnição ingressou na Rua dos Estudantes, ocasião em que visualizou o usuário de entorpecentes Adelson Fernandes em frente à residência do acusado. Segundo o depoente, ao perceber a aproximação da viatura, Adelson empreendeu fuga, sendo que o réu, simultaneamente, adentrou rapidamente o imóvel.

Prosseguiu narrando que, após a abordagem, foi localizada em poder de Adelson uma pequena porção de substância análoga ao
crack
, oportunidade em que o usuário afirmou tê-la adquirido do acusado pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), informando, ainda, que o entorpecente era retirado de um veículo estacionado na residência do réu. Em diligência subsequente, foram encontradas diversas porções de drogas, aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, além de mantimentos e brinquedos, os quais, conforme esclarecido pelo policial, seriam utilizados pela facção criminosa com o propósito de angariar a simpatia da comunidade local e, assim, facilitar a prática do tráfico de drogas.

O
policial militar Junior Cezar Arruda, igualmente ouvido pela autoridade judiciária, afirmou que, durante rondas realizadas na cidade, em continuidade às buscas por uma motocicleta que havia se evadido da abordagem policial, a guarnição ingressou na via onde se localizava a residência do suspeito, ocasião em que presenciou um indivíduo, posteriormente identificado como usuário de drogas, colocando no bolso um objeto branco, semelhante a um papelote, enquanto o réu, identificado como Wander, apontado como liderança local do
“
Comando Vermelho
”
e suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região, encontrava-se na calçada.

Relatou que, na sequência, o usuário tentou descer a rua, ao passo que o acusado
voltou

se

e
,
correu para o interior da residência. Ao acompanhá-lo, o depoente afirmou ter ouvido barulhos no interior do imóvel, encontrando o réu ajoelhado, próximo à cama, ocasião em que este estaria quebrando diversos aparelhos celulares. Acrescentou que, após a abordagem foi localizada a quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, acondicionada em uma caixa de sapatos. Informou, ainda, que, diante da indicação prestada pelo usuário no sentido de que a droga estaria em um veículo, os policiais localizaram, no interior do automóvel, uma bolsa feminina contendo quantidade considerável de substâncias entorpecentes, análogas à cocaína e à maconha
e, n
a residência, também foram encontradas diversas cestas básicas e brinquedos, os quais, conforme relatado, estariam sendo preparados para distribuição, circunstância que, segundo o depoente, se harmoniza com o
modus operandi
de organizações criminosas voltadas à obtenção de apoio da comunidade para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Quanto ao valor probante dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que são meios idôneos para embasar a condenação, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo no 8 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas deste Tribunal de Justiça
deixou
claro ao dispor que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

No caso em análise, os depoimentos dos policiais foram coerentes entre si e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não havendo qualquer elemento que indique que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente o apelante.

A defesa busca erigir dúvida razoável a partir da retratação

de
Adelson Fernandes, identificado como usuário de drogas que,
embora durante a fase investigativa tenha afirmado que adquiriu droga do acusado, pela qual pagou a quantia de R$ 30,00,
em juízo, declarou que
não conhece o acusado e que não adquiriu entorpecente dele
.

Todavia, a retratação, por si só, não impõe absolvição quando se apresentar isolada, vacilante ou
contrariada
por outros elementos probatórios
, sendo certo que
a alteração de versão
anterior

colide
com a prova testemunhal dos agentes públicos e com as circunstâncias objetivas do flagrante.

Ademais, extrai-se dos autos
, especialmente do depoimento do policial militar
Junior Cezar Arruda
que a testemunha demonstrava temor no dia dos fatos
– tanto que tiveram que pedir apoio de uma viatura de outra localidade para a condução de Adelson e do acusado
separadamente à Delegacia de Polícia (relatório de mídias no ID.
307371910
) –
, circunstância que, no exame do caso concreto, pode reduzir a credibilidade de posterior recuo narrativo.

Assim, não se identifica situação de incerteza relevante (dúvida razoável) apta a conduzir à absolvição.

Portanto, as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O apelante p
ostula, ainda,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art
.
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo
, ou seja, na fração de
2/3
(dois terços
).

Para a concessão de tal benefício, a norma exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso concreto, embora o apelante seja tecnicamente primário e não ostente maus antecedentes, o conjunto probatório revela a ausência dos requisitos negativos, notadamente a não dedicação a atividades criminosas e a não vinculação a organização criminosa, circunstância que impede o reconhecimento da benesse legal.

A dedicação a atividades criminosas evidencia-se a partir de elementos concretos extraídos do contexto fático da prisão em flagrante, os quais ultrapassam a figura do traficante ocasional. Com efeito, não se trata apenas da apreensão de entorpecentes e de numerário, mas do
modus operandi
revelado nos autos, especialmente a indicação inicial de que o apelante atuava como fornecedor de entorpecentes na localidade, aliada à conduta deliberada de destruição célere de cinco aparelhos celulares, comportamento que denota organização, gerenciamento de contatos e inequívoca tentativa de eliminação de vestígios, incompatíveis com atuação episódica ou eventual.

Outrossim, há nos autos elementos indiciários relevantes que apontam para a vinculação do apelante a organização criminosa, especificamente ao denominado “Comando Vermelho”, conforme relato consistente dos agentes policiais responsáveis pela diligência. Tal informação não se apresenta de forma isolada, encontrando respaldo no contexto fático da apreensão, notadamente na existência, no interior da residência, de grande quantidade de alimentos e brinquedos organizados para distribuição, prática que, segundo a experiência policial narrada nos autos, é comumente utilizada por facções criminosas como instrumento de influência social e consolidação de domínio territorial.

Dessa forma, a análise global da conduta imputada ao apelante, considerada à luz das circunstâncias objetivas do flagrante e dos elementos colhidos durante a persecução penal,
revela envolvimento estável e estruturado com a traficância, incompatível com a figura do “traficante de primeira viagem” a quem o legislador pretendeu beneficiar com a causa especial de diminuição de pena.

Assim, ausentes os requisitos legais de forma cumulativa, mostra-se inviável a aplicação
da minorante
previst
a
no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023)
.

O
s dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Ante o
exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso de apelação criminal interposto por
Wander Cristiano Bezerra
d
e Sousa
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026